Tribunal: TJES
Processo: 5010352-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010352-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: LUCIA TRINDADE CRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a fornecer medicamento oncológico (Sorafenibe 200mg) à autora, Lúcia Trindade Cruz, para tratamento de carcinoma hepatocelular. O Estado sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento cabe à União, conforme a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, requerendo, subsidiariamente, o ressarcimento dos custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda, o que implicaria na remessa do feito à Justiça Federal; (ii) estabelecer se o Estado tem direito ao ressarcimento pela União pelos custos de aquisição do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, não podendo o Estado se eximir de fornecer medicamentos necessários para o tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS.

4. O STF, no julgamento do Tema 1.234, determinou que, enquanto pendente a decisão definitiva, demandas que envolvam medicamentos não padronizados devem tramitar perante o juízo em que foram propostas, vedando a inclusão da União no polo passivo ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos impede a condenação da União ao ressarcimento, especialmente quando não figura como parte na lide. O Estado deve buscar os meios judiciais próprios para eventual ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na Anvisa, é responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo legítima a escolha do autor quanto ao ente contra o qual litigar.

2. Enquanto pendente o julgamento do Tema 1.234 pelo STF, demandas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS devem tramitar perante o juízo escolhido pelo autor, sendo vedada a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

3. Não é possível a condenação da União ao ressarcimento de valores em processos nos quais ela não figura como parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 a 200; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19-04-2023; STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23-05-2019; STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12-12-2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 8369037) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
LÚCIA TRINDADE CRUZ
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido a fornecer o medicamento SORAFENIBE 200MG (NEXAVAR) de uso contínuo, totalizando 120 comprimidos por mês, a fim de viabilizar seu tratamento, enquanto perdurar a enfermidade, mediante a apresentação de receita médica.

Em suas razões recursais (ID 8369047), Estado do Espírito Santo sustenta que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Portaria 874/2013, determina ser responsabilidade do Ministério da Saúde, e, consequentemente, da União, garantir o financiamento para tratamento da moléstia, por meio de repasses para os estabelecimentos de saúde habilitados.

Assim, segue sustentando que “
os medicamentos oncológicos possuem tratamento padronizado, uma vez que incluídos na política de fornecimento custeada pela União - o que impõe não apenas sua presença no feito, mas também e principalmente sua responsabilidade pelo custeio do tratamento”
.

Por isso, sustenta que a União deve ser incluída no polo passivo da lide e, consequentemente, que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. Subsidiariamente, que seja estabelecida a condenação da União a ressarcir financeiramente o Estado pelos custos de aquisição do medicamento.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 8369052, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Analisando a controvérsia aventada nas razões recursais, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

De início, relembro que se trata de demanda por meio da qual Lúcia Trindade Cruz relata que foi diagnosticada com carcinoma hepatocelular localmente avançado irresecável e que está em tratamento oncológico, submetida a protocolo clínico chamado CA 209-9D2 (CheckMate 9DW). No curso do referido tratamento, foi indicada a medicação SORAFENIBE 400MG via oral de 12 em 12 horas, com uso contínuo até progressão de doença ou toxicidade limitante, medicação registrada na Anvisa, mas ainda não fornecida pelo SUS, o que ensejou a propositura da presente demanda.

O pleito foi acolhido pelo Juízo
a quo
, e foi em face da referida sentença que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

No que concerne às teses constantes na apelação cível, sobreleva destacar que
a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade,
in verbis
:

Art. 196 da CRFB: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

Logo, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, neste sentido:

[...] Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.
(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

No contexto afeto à repartição das competências entre os Entes Federados para efetivação do direito à saúde, cumpre destacar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal afetou para julgamento a controvérsia consubstanciada no Tema 1.234, o qual consiste em discutir
“a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado na Anvisa”.

Enquanto pendente de julgamento o referido tema, foi apreciado pedido de tutela provisória naqueles autos, na qual restou estabelecido o seguinte:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023, PUBLIC 25-04-2023)

Com efeito, considerando que a pretensão autoral é de recebimento de medicamento não incorporado às Políticas Públicas do SUS,
deve-se aplicar a determinação de que o feito tramite perante o Juízo em que foi proposto, não havendo que se falar em alteração da competência até que se profira decisão definitiva no bojo do RE 1.366.243, o que ainda não ocorreu
.

Consequentemente, não merece prosperar a tese de legitimidade da União para figurar na lide e de consequente remessa do feito à Justiça Federal. Pelo contrário: à luz do que restou estabelecido pela Corte Suprema, no momento, deve-se processar o feito no Juízo perante o qual o cidadão propôs a demanda, no caso, a Justiça Estadual.

A propósito, assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça de forma reiterada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira
que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, competindo, a princípio, ao demandante a escolha contra quem deseja litigar e à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência interna do SUS ou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (Tema Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal). 2)
Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência;
e ii)
nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234.
3) Na hipótese, o agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que
descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4)
A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição.
5) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5011446-13.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Publicação: 16/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1234, STF. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1366243. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto à natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS. II.
Na hipótese, nota-se das informações prestadas pelo Estado que o fármaco pleiteado não é padronizado pelo SUS, razão pela qual, à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243, encontra-se vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 de Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5015270-77.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Data de Publicação: 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I –
À luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243, no caso específico dos autos em que o fármaco solicitado não encontra-se padronizado pelo Sistema Único de Saúde, resta vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo
. II - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quanto estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o Autor, sob pena de se incorrer em grave omissão. III -
A despeito do reconhecimento da responsabilidade dos CACONs/UNACONs no fornecimento de fármacos para o tratamento oncológico, a pretendida fixação de direito a ressarcimento do Estado pela União pressupõe a integração daquele ente à lide, não competindo à Justiça Estadual formar título executivo judicial face àquele ente Federado, mormente quando integra a lide, cabendo ao Estado as vias próprias a fazer valer seu direito ao ressarcimento
. IV - Apelo conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível, 5000103-28.2023.8.08.0062, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Publicação: 28/02/2024)

Ainda, ressalto não desconhecer
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral, no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde para o ente responsável, de acordo com os critérios de repartição de competência, bem como determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Não obstante, tal entendimento, por si só, não conduz à conclusão de inexistir responsabilidade solidária entre os Entes Federados no que concerne à concretização do direito à saúde. Nesse sentido, o fato de a União ser responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde de cidadã acometida por câncer, conforme já decidido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, competindo, a princípio, ao demandante a escolha contra quem deseja litigar e à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência interna do SUS ou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (Tema Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal).
2) Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência; e ii) nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234. 3) Na hipótese, o Ministério Público Estadual agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição. 5) Recurso desprovido. (TJES, AI nº 5005964-84.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 11/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. E o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
3. É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos. 4. A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição.
5. Comprovada por laudo médico a necessidade do medicamento pleiteado na inicial, tendo em vista que as opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS não apresentaram resultado satisfatório, bem como que o fármaco foi aprovado pela ANVISA e o paciente não tem condições financeiras de adquiri-lo, é dever do Estado do Espírito Santo fornecê-lo. 6. Recurso desprovido. (TJES, AI nº 5004547-67.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJ 23/02/2022).

Com base nos fundamentos assentados, também não merece prosperar a tese de que a União deva ser condenada a ressarcir financeiramente o Estado pelos custos de aquisição do medicamento, uma vez que, além de ser hipótese de responsabilidade solidária, a União não figura como parte na lide e, portanto, não pode sofrer condenação nestes autos.

Nesse contexto, conforme explicitado inclusive em precedentes já colacionados ao longo deste voto, entendendo ser hipótese de ressarcimento, deve o recorrente valer-se dos meios cabíveis para tanto, sendo certo que sua pretensão não se confunde com a relação jurídica ora em análise.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2024 às 12:28:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52322201082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.